Tribunal: TJDFT
Processo: 0002936-30.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002936-30.2008.8.07.0007 RECORRENTE: WILLER TOMAZ DE SOUZA - ME RECORRIDO: BRASÍLIA MOTORS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Embargos de declaração, embora não dotados de efeito suspensivo, uma vez admitidos interrompem o prazo para a interposição de recurso (art. 1.026 do CPC/2015). Consoante dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias por meio de petição escrita que contenha a indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. Caso em que o recurso era cabível (art. 994, IV e 1.022 do CPC/2015), tempestivo (art. 1.023 do CPC/2015), parte legítima e tinha interesse recursal (art. 996 do CPC/2015), inexistia fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer (arts. 996, 999 e 1.000 do CPC/2015) e a regularidade formal foi cumprida (art. 1.023 do CPC/2015) com a indicação dos vícios que atingiam a decisão judicial (art. 1.022, II do CPC/2015). Independentemente da forma ou das expressões utilizadas, não houve pronunciamento negativo de admissibilidade em virtude de aspectos formais do recurso apresentado (inadequação ou impropriedade da postulação). O conteúdo da decisão evidencia que o juízo admitiu (conheceu) a manifestação, mas negou-lhe acolhimento (provimento), confirmando expressamente a manutenção da sentença recorrida. Incabível, nesse contexto, interpretação restritiva para limitar o sentido da apreciação, notadamente porque incompatível com a sua expressão literal. Desse modo, não há que se falar em afastamento do efeito interruptivo sobre a contagem do prazo do recurso posterior. 2. A irresignação recursal pressupõe a existência de um julgamento anterior, razão pela qual a impossibilidade de inovação e o princípio da não supressão de instância jurisdicional vedam a apreciação originária de questão que não tenha sido previamente examinada na instância inferior. Assim, não pode o Tribunal, em grau de apelação, analisar matéria que não foi decidida na sentença. Caso em que as discussões relacionadas à prescrição não podem ser entendidas como inovação recursal, uma vez que as partes sequer tiveram a oportunidade de se manifestar a respeito na instância inferior, considerando que o feito foi sentenciado de imediato com o reconhecimento da prescrição logo após o requerimento de prosseguimento da execução. Não houve prévia intimação da parte exequente, assegurando-lhe a oportunidade de apresentação de defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, como é o caso da tese apresentada, ficando impossibilitada qualquer discussão a esse respeito antes da sentença, o que afasta a alegada preclusão sobre a matéria. Somente em sede de embargos de declaração opostos à sentença a matéria pôde ser suscitada, acompanhada da apresentação de documentos com o objetivo de afastar o fundamento adotado para extinguir a execução. 3. Segundo dispõe a Súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Prescrição intercorrente, fenômeno jurídico extintivo da pretensão, ocorre durante o curso processual em razão de injustificada inércia por parte do credor/exequente para dar andamento ao feito. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do incidente de assunção de competência no REsp 1.604.412/SC (Tema 1), estabeleceu orientação com eficácia vinculante (art. 927, III do CPC/2015) a respeito do reconhecimento de prescrição intercorrente em processos de natureza cível na vigência do CPC/1973, decidindo sobre o respectivo termo inicial, bem como sobre necessidade de intimação do credor e submissão da questão ao contraditório prévio antes de eventual reconhecimento de ofício, definindo, ainda, sobre a aplicação da regra de transição estabelecida no 1.056 do CPC/2015. 4. Conforme definido, tanto nas causas regidas pelo CPC/1973 (conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único do Código Civil) quanto nas causas regidas pelo CPC/2015 (conforme expressamente previsto no art. 921, III, §§ 1o a 5° e art. 1.056 do CPC/2015), incide prescrição intercorrente quando o processo permanece paralisado por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (Súmula 150/STF). Na vigência do CPC/1973, o termo inicial do prazo prescricional conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). Já para as execuções iniciadas após a vigência do CPC/2015 ou que se encontrem suspensas por não localização de bens penhoráveis no momento da sua entrada em vigor (18/03/2016, conforme Enunciado Administrativo 1/STJ), o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir não do despacho de arquivamento, mas de um ano contado da vigência do CPC/2015 (interpretação conjunta dos arts. 1.056 e §§ 1o e 4o, do art. 921 do CPC/2015). A regra de transição prevista no art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas execuções que ainda se encontravam suspensas por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, e não se aplica àquelas em que o prazo prescricional intercorrente já tenha se consumado ou mesmo se iniciado, uma vez que incabível a renovação de prazo prescricional, conferindo-se, inadvertidamente, novo prazo ao exequente inerte, sem expressa previsão legal. Por fim, foi estabelecido que, embora seja cognoscível de ofício, reconhecendo-se dispensável a prévia intimação do exequente para dar andamento ao processo como pressuposto para o início do curso do prazo prescricional intercorrente, como corolário da boa-fé processual imposta a todos aqueles que atuam no processo (art. 5° do CPC/2015), o prévio contraditório é imprescindível (arts. 9°, 10 e 921, § 5o do CPC/2015), o que concretiza a atuação leal do Poder Judiciário. 5. No caso, o reconhecimento da prescrição intercorrente, além de trazer evidente prejuízo ao exequente, uma vez que transgredida a regra de contagem do prazo estabelecida em precedente vinculante, acabou por surpreender a parte. Prescrição que deve ser afastada. 6. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o empresário individual responde pela dívida da empresa, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015). Precedentes do TJDFT. 7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I, II e III, e 1.026, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a manifestação da parte recorrida após o julgamento dos primeiros declaratórios não poderia ter sido conhecida como segundos embargos de declaração, diante da falta de dialeticidade, razão pela qual não teria o condão de interromper o prazo recursal e a apelação interposta na sequência seria intempestiva; b) artigos 40, §2o, da Lei 6.830/80, 927, inciso III, e 947, §3o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto, a partir de 11/11/2013, deu-se a inércia do Recorrido, que só retornou aos autos para requerer a renovação das mesmas medidas constritivas em 26/11/2019, quando já havia transcorrido o lapso temporal, o qual se findou em 11/11/2019; c) artigo 507 do Código de Processo Civil, asseverando a existência de preclusão quanto à inclusão de pessoa física no polo passivo da ação, uma vez que a recorrida não interpôs recurso das decisões de IDs 54752248 e 54752483. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ DE SOUZA, OAB/DF 32.023. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a inclusão do patrono CARLOS EDUARDO DE SOUZA FÉLIX, OAB/DF 22.241, no cadastro do sistema, a fim de que as publicações sejam feitas em seu nome. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1455092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada ofensa aos artigos 40, §2o, da Lei 6.830/80, 507, 927, inciso III, 947, §3o, e 1.026, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Proceda-se à inclusão do patrono CARLOS EDUARDO DE SOUZA FÉLIX, OAB/DF 22.241, como representante da recorrida. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ DE SOUZA, OAB/DF 32.023, e que as publicações concernentes à recorrida sejam feitas também em nome do causídico CARLOS EDUARDO DE SOUZA FÉLIX, OAB/DF 22.241. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024